Tribunal: STJ
Processo: 2088847-07.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2837156 - SP (2025/0016575-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CONDOMÍNIO CONJUNTO RESIDENCIAL GOVERNADOR
ADVOGADO
: SÉRGIO ROBERTO DE NIEMEYER SALLES - SP172760
AGRAVADO
: ROSICLER ENEIDA HERDERICO DA COSTA BRAGA
ADVOGADOS
: ELIANA ALMEIDA DOS SANTOS - SP404733
MATEUS SANTANA SOUZA - SP482797
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489
DO CPC. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de cobrança, fundada na indevida negativa de ressarcimento dos
custos decorrentes de obras associadas à infraestrutura de rede elétrica.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado –
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a
apreciação do recurso especial.
6. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
8. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
9. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50554791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 13:24:42
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: c89d8507-c470-433d-b188-04c5b227c470

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50554791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 13:24:42
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: c89d8507-c470-433d-b188-04c5b227c470

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2837156 - SP (2025/0016575-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CONDOMÍNIO CONJUNTO RESIDENCIAL GOVERNADOR
ADVOGADO
: SÉRGIO ROBERTO DE NIEMEYER SALLES - SP172760
AGRAVADO
: ROSICLER ENEIDA HERDERICO DA COSTA BRAGA
ADVOGADOS
: ELIANA ALMEIDA DOS SANTOS - SP404733
MATEUS SANTANA SOUZA - SP482797
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489
DO CPC. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de cobrança, fundada na indevida negativa de ressarcimento dos
custos decorrentes de obras associadas à infraestrutura de rede elétrica.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado –
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a
apreciação do recurso especial.
6. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
8. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
9. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO

RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA49533569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:23:32
Código de Controle do Documento: f5c040c8-0da1-412b-b2a8-34baeb2b2578

Examina-se
agravo
interposto
por
CONDOMÍNIO
CONJUNTO
RESIDENCIAL GOVERNADOR, contra decisão unipessoal que conheceu do agravo
para conhecer parcialmente do recurso especial que interpusera e, nessa
extensão, negou-lhe provimento.
de execução de débito condominial, ajuizada pelo agravante, em
Ação:
face de ROSICLER ENEIDA HERDERICO DA COSTA BRAGA.
deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão:
agravada, para acolher a exceção de pré-executividade e extinguir a execução, nos
termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 156-165):
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou a
exceção de pré- executividade apresentada pela executada. Via que só pode ser
utilizada para a discussão de matéria cognoscível de ofício e que não exija dilação
probatória. Inteligência do Enunciado n° 393 da Súmula do STJ. Precedentes deste
E. TJSP. Via adequada, portanto, para a veiculação da temática suscitada pela
agravante, qual seja, nulidade da execução em razão de o título executivo
extrajudicial não corresponder a uma obrigação exigível. Necessidade, portanto, de
admissão e julgamento da exceção de pré-executividade. Mérito. Exceção de pré-
executividade que deve ser acolhida, com consequente extinção da execução. Título
inexigível. Assembleia Geral Extraordinária e acordo celebrado entre as partes, os
quais isentaram a executada, ora agravante, do pagamento de despesas
condominiais por tempo indeterminado. Fato que impede, pois, o exercício do
direito creditório. Ausência de exigibilidade, pois. Extinção da execução, nos termos
dos artigos 924, inciso I, cumulado com o artigo 803, inciso III do Código de Processo
Civil. Decisão reformada. Recurso provido. Acolhimento da exceção de pré-
executividade. Extinção da execução.

conheceu do agravo para conhecer parcialmente
Decisão monocrática:
do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, devido à ausência de
violação dos arts. 489 e 1.022, do CPC e à incidência das Súmulas 283 e 284/STF e
das Súmulas 5, 7 e 211/STJ, além da ausência de demonstração da divergência
jurisprudencial (e-STJ fls. 549-553).
Nas razões do presente recurso o agravante
Razões do agravo:
apresenta os seguintes argumentos:
a) que os arts. 489, §1o, IV e 1.022, I, do CPC foram violados;
b) que não se aplica a Súmula 284/STF, visto que a expressão “e
seguintes” foi utilizada para se referir aos arts. 884 a 886, do CC, tratando-se de
expressão corriqueira, a qual foi utilizada para tratar do enriquecimento sem
causa, com a violação do art. 884 do CC;
c) que não incide a Súmula 211/STJ, visto que inegável o
prequestionamento, considerada a oposição de embargos de declaração e os
termos do art. 1.025 do CPC;
Documento eletrônico VDA49533569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:23:32
Código de Controle do Documento: f5c040c8-0da1-412b-b2a8-34baeb2b2578

d) que não se aplica a Súmula 283/STF, pois a agravada opôs exceção de
pré-executividade como supedâneo dos embargos à execução, para tratar de
questão de alta indagação;
e) que as Súmulas 5 e 7/STJ são inaplicáveis, visto que não há
necessidade de analisar o conjunto probatório, mas apenas analisar o que fora
reportados pelo acórdão recorrido; e
f) que está demonstrada a divergência jurisprudencial.
É O RELATÓRIO.
VOTO
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, devido à ausência de
violação dos arts. 489 e 1.022, do CPC e à incidência das Súmulas 283 e 284/STF e
das Súmulas 5, 7 e 211/STJ, além da ausência de demonstração da divergência
jurisprudencial.
Veja-se o que constou na decisão (e-STJ fls. 549-553):
- Da violação do art. 1.022 do CPC
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível
à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação,
ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. A propósito, confira-se:
AgInt nos EDcl no AREsp 1.094.857/SC, 3a Turma, DJe de
e AgInt no
02/02/2018
AREsp 1.089.677/AM, 4a Turma, DJe de
.
16/02/2018
No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu,
fundamentada e expressamente, acerca das previsões de isenção contidas na ata da
Assembleia Geral Extraordinária e no instrumento contratual relativo ao acordo
celebrado entre as partes e da inexistência de contradição, bem como do alcance da
isenção (e-STJ fl. 161/163), de maneira que os embargos de declaração opostos pelo
agravante de fato não comportavam acolhimento.
O agravante alega ainda a existência de contradição no acórdão
recorrido em relação aos precedentes indicados, bem como ao concluir que o
crédito perseguido não estaria qualificado pelo requisito da exigibilidade e caberia
ao agravante propor demandas declaratórias/desconstitutivas, e, de outro lado,
afirmar que a matéria poderia ser objeto de exceção de pré-executividade.
O Tribunal de origem foi claro ao entender pela admissão e apreciação
da exceção de pré-executividade, consignando o entendimento que entendeu
aplicável à hipótese, que a matéria ventilada pela exceção de pré-executividade
constituiria matéria de ordem pública cognoscível de ofício, que haveria prova
documental pré-constituída acerca das alegações e que estaria dispensada a dilação
probatória. Assim, concluiu que o título executivo careceria de exigibilidade e que,
se o agravante entende que o acordo celebrado e/ou a Assembleia Geral
Extraordinária estão eivados de vícios, deveria ter proposto demandas declaratórias
Documento eletrônico VDA49533569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:23:32
Código de Controle do Documento: f5c040c8-0da1-412b-b2a8-34baeb2b2578

/desconstitutivas antes da propositura da execução de título extrajudicial, além de
destacar a inexistência de omissão quanto à manifestação sobre cada um dos
julgados colacionados pelo agravante (e-STJ, fls. 159/165 e 257/259).
Ressalte-se que a contradição autorizativa do manejo dos embargos de
declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a
estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que
almejava o jurisdicionado.
Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do
tema, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC, incidindo, quanto ao
ponto, a Súmula 568/STJ.
- Da violação do art. 489 do CPC
Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
- Da fundamentação deficiente
Constata-se, da leitura das razões do recurso especial, que o agravante
utiliza a expressão “e seguintes” em sequência ao art. 884 do CC/02 (e-STJ, fls. 286,
331 e 351), sem indicar especificamente quais os dispositivos legais foram violados
pelo acórdão recorrido, o que importa na inviabilidade do recurso especial ante a
incidência da Súmula 284/STF.
- Da ausência de prequestionamento
O acórdão recorrido não decidiu acerca dos arts. 6o, 7o, 139, I, 194, 406,
784, VIII, 797, 917, I e VI, 934 e 935, do CPC, dos arts. 108, 112, 113, V, 166, IV e V,
169, 884 e seguintes, do CC/02, apesar da interposição de embargos de declaração.
Por isso, o julgamento do recurso especial é inadmissível. Aplica-se, na hipótese, a
Súmula 211/STJ.
- Da existência de fundamento não impugnado
O recorrente não impugnou o fundamento utilizado pelo TJ/SP de que
“os argumentos sobre a extensão interpretativa das cláusulas do acordo e
Assembleia e sua desarmonia com o que, supostamente, as partes queriam avençar;
sobre as supostas impropriedades jurídicas, fáticas e legais das Assembleia e do
acordo e dos institutos invocados; sobre tais atos resultarem em enriquecimento
ilícito etc, efetivamente, são todas matérias estranhas à execução e, reitere-se, só
podem ser enfrentadas por meio de ação autônoma desconstitutiva/declaratória
que deve ser proposta pelo Condomínio” (e-STJ, fl. 259). Como esse fundamento
não foi impugnado, deve-se manter o acórdão recorrido. Aplica-se, na hipótese, a
Súmula 283/STF.
- Do reexame de fatos e da interpretação de cláusulas contratuais
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à conclusão
acerca da admissão da exceção de pré-executividade, da inexigibilidade do título e
da inexistência de nulidade decorrente do cerceamento de defesa, exige o reexame
de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais, vedados em recurso especial
pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.
- Da divergência jurisprudencial
Entre os acórdãos trazidos à colação, não há o necessário cotejo
analítico nem a comprovação da similitude fática, elementos indispensáveis à
demonstração da divergência. Assim, a análise da existência do dissídio é inviável,
porque foram descumpridos os arts. 1.029, §1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
Ademais, a incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema que se
supõe divergente, também impede o conhecimento da insurgência veiculada pela
Documento eletrônico VDA49533569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:23:32
Código de Controle do Documento: f5c040c8-0da1-412b-b2a8-34baeb2b2578

alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República. Nesse sentido: AgInt no
AREsp n. 821.337/SP, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n.
13/03/2017
964.391/SP, Terceira Turma, DJe de
.
21/11/2016

- Da ofensa ao arts. 489 e 1.022 do CPC
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido examinou todas as questões relevantes
para o deslinde da controvérsia. O TJ/SP tratou de todos os temas oportunamente
colocados pelo agravante, proferindo, a partir da conjuntura então cristalizada, a
decisão que lhe pareceu mais coerente.
Assim, o TJ/SP, embora tenha apreciado toda a matéria posta a desate,
tratou das questões relacionadas às previsões de isenção contidas na ata da
Assembleia Geral Extraordinária e no instrumento contratual relativo ao acordo
celebrado entre as partes, à existência de contradição e ao alcance da isenção (e-
STJ fls. 161-163), sob viés diverso do pretendido, o que não dá ensejo à oposição
de embargos de declaração.
Ressalte-se o que restou consignado pelo TJ/SP:
E, fixadas tais premissas, da análise da exceção de pré- executividade
apresentada (fls. 61/72) e das razões recursais (fls. 01/19), depreende- se que se
debruça sobre o caráter indevido da cobrança, haja vista a existência de Assembleia
Condominial e, também, negócio jurídico, por meio dos quais restou deliberado
que, mediante a transferência de 15 (quinze) vagas de garagem da executada para a
exequente, haveria isenção total das despesas condominiais futuras em relação à
unidade pertencente àquela. Percebe-se, assim, que se trata de tese relativa à
existência de vício no título executivo extrajudicial, no sentido de que este não
conta com os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade.
E, nesse contexto, percebe-se que a temática ventilada pela exceção de
pré-executividade e razões recursais, realmente, constitui matéria de ordem pública
(nulidade da execução em razão de título inexigível, conforme regra do artigo 803,
inciso I, do Código de Processo Civil) e cognoscível de ofício, há prova documental
pré-constituída acerca das alegações e, por fim, dispensa-se dilação probatória.
Constitui, pois, matéria que pode ser veiculada por meio de exceção de pré-
executividade. Logo, é medida de rigor a admissão e apreciação do incidente
apresentado pelo agravante.
E, fixadas tais premissas, verifica-se que o título executivo de origem,
realmente, carece de exigibilidade, razão pela qual a exceção de pré- executividade
deve ser acolhida, extinguindo-se a execução de origem.
(...)
No caso dos autos, restou demonstrado, tanto da ata da Assembleia
Geral Extraordinária ocorrida em 15 de março de 1990 (fls. 203/204 dos autos de
origem), quanto ao Instrumento Contratual relativo ao acordo celebrado entre as
partes (fls. 190/191 dos autos de origem), denota-se que a agravante e seu falecido
marido, Sr. Zaldeir Braga, realizaram dação de 25 (vinte e cinco) vagas de garagem
para pagamento de débitos condominiais pretéritos e, ainda, a doação de outras 15
(quinze) vagas de garagem, sendo que, como contrapartida, haveria a isenção de
todas as despesas condominiais que viessem a ocorrer.
Documento eletrônico VDA49533569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:23:32
Código de Controle do Documento: f5c040c8-0da1-412b-b2a8-34baeb2b2578

Destaca-se, nesse sentido, o teor da Cláusula Terceira do Instrumento
relativo ao acordo celebrado: “Cláusula Terceira O donatário receberá dos doadores
15 (quinze) vagas de garagens, pela isenção de todas as despesas condominiais que
vierem a ocorrer, com exceção das cotas por fração ideal na cobertura do seguro
obrigatório do condomínio, livre de quaisquer ônus” (fl. 199). Ainda, a cláusula 2a da
Ata da Assembleia Geral Extraordinária: “(...) 2o) O Sr. Zaldeir Braga e outros darão
quinze vagas das garagens pela isenção das despesas de água, luz e de pessoal do
condomínio” (fl. 203).
E, diferentemente do que o exequente busca fazer crer, tais
condomínios não guardam relação de contradição. Diferentemente, são totalmente
complementares. Tanto é assim que o item 7o da Ata da Assembleia Geral
Extraordinária tem a seguinte redação: “O Sr. Zaldeir Braga e outros pagarão a sua
cota por fração ideal na cobertura do seguro obrigatório do condomínio” (fl. 203).
Ora, se a isenção total e indefinida do pagamento das despesas condominiais não
houvesse sido acordada e devidamente aprovada em Assembleia Geral
Extraordinária, tal item iria prever expressamente o dever de pagar tais taxas.
Todavia, foi mencionada, tão somente, a obrigação de pagamento da cota parte
relativa ao seguro obrigatório do condomínio.
Portanto, independentemente do prisma sob o qual a presente questão
seja apreciada, a conclusão inequívoca vai no sentido de que, por meio da doação
de 15 (quinze) vagas de garagem, avençada em Instrumento Negocial e
devidamente aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, à agravante restou
concedida isenção total, e por tempo indefinido, da obrigação de pagamento de
despesas condominiais. Assim, o crédito executivo ora perseguido não está
qualificado pelo requisito da exigibilidade, porquanto há fato, ainda não superado,
apto a impedir o exercício do referido direito creditório.
E nem se venha dizer que o cenário acima exposto não poderia ser
reconhecido judicialmente, em razão de eventuais vicissitudes (nulidades
/anulabidades relativas ou absolutas) incidentes sobre o acordo celebrado entre as
partes.
Ora, se o exequente entende que o acordo celebrado e/ou a Assembleia
Geral Extraordinária estão eivados de vicissitudes, deveria ter proposto demandas
declaratórias/desconstitutivas antes da propositura do processo de execução de
título extrajudicial. (e-STJ fls. 161-163)

Da mesma forma, o TJ/SP, ao entender pela admissão e apreciação da
exceção de pré-executividade, deixou claro o entendimento aplicável à hipótese,
que a matéria trazida na exceção de pré-executividade seria de ordem pública,
cognoscível de ofício, além de haver prova documental pré-constituída,
dispensada a dilação probatória. Assim, concluiu que o título executivo não teria
exigibilidade e que, se o agravante entende haver vícios no acordo celebrado e/ou
na Assembleia Geral Extraordinária, deveria ter proposto demandas declaratórias
/desconstitutivas antes da propositura da execução de título extrajudicial, além de
destacar não haver omissão quanto à manifestação sobre cada um dos julgados
colacionados (e-STJ, fls. 159/165 e 257/259), de modo que não há que se falar em
contradição.
De outro turno, alega a agravante violação do art. 489 do CPC.
Documento eletrônico VDA49533569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:23:32
Código de Controle do Documento: f5c040c8-0da1-412b-b2a8-34baeb2b2578

No entanto, como já destacado acima, a questão foi devida e
suficientemente fundamentada no acórdão recorrido.
Analisado o tema de forma expressa e coerente, com adequada
motivação, não há se falar em negativa ou carência na prestação jurisdicional.

- Da fundamentação deficiente (Súmula 284/STF)
No que se refere à questão relativa à indicação precisa dos dispositivos
violados, verifica-se que nas razões do recurso especial o agravante utiliza a
expressão “e seguintes” em sequência ao art. 884 do CC (e-STJ, fls. 286, 331 e 351).
A via estreita do recurso especial, exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a
fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos, não sendo
permitida apenas a indicação genérica de ofensa a lei federal.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.951.100/MT, 3a Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.229.292/SP, 4a Turma, DJe de
; e AgInt
11/5/2022
4/9/2018
nos EDcl no AREsp n. 875.399/RS, 4a Turma, DJe de
.
1/8/2017
Na hipótese, de fato, quanto ao ponto, o agravante não aduz, de forma
precisa e específica, qual dispositivo infraconstitucional teria sido violado, o que
revela a deficiência de fundamentação suficiente a atrair a incidência da Súmula
284/STF.

- Da ausência de prequestionamento
A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o
processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu
cabimento. Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo
a incidência das Súmulas 282 do STF ou 211 do STJ.
Da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se que, de fato, a
aplicação do óbice da Súmula 211 do STJ decorre da não deliberação pelo acórdão
recorrido acerca dos arts. dos arts. 6o, 7o, 139, I, 194, 406, 784, VIII, 797, 917, I e
VI, 934 e 935, do CPC, dos arts. 108, 112, 113, V, 166, IV e V, 169, 884 e seguintes,
do CC, o que importa na incidência do óbice da Súmula 211/STJ.
Saliente-se, outrossim, que a ausência de prequestionamento dos
argumentos invocados pela agravante não leva ao imediato provimento do recurso
especial por ofensa ao art. 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem
fundamenta a decisão suficientemente para decidir de forma integral a
controvérsia, como ocorreu na hipótese dos autos. Deve-se manter, portanto, a
aplicabilidade da Súmula 211/STJ.
De acordo com o art. 1.025 do CPC, indicado pelo agravante,
consideram-se incluídos no acórdão de inadmissão ou rejeição os elementos que o
Documento eletrônico VDA49533569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:23:32
Código de Controle do Documento: f5c040c8-0da1-412b-b2a8-34baeb2b2578

embargante suscitou, para fins de prequestionamento, apenas no caso de o
Tribunal superior considerar existente erro, omissão, contradição ou obscuridade,
o que não ocorreu neste processo.

- Da Súmula 283/STF
Conforme consignado nos fundamentos da decisão agravada, o
agravante não impugnou devidamente todos os fundamentos que sustentam o
acórdão recorrido.
De fato, em suas razões de recurso especial, não refutou o fundamento
utilizado pelo TJ/SP de que os argumentos apresentados são matérias estranhas à
execução e só podem ser enfrentados por meio de ação autônoma, nos seguintes
termos:
TJ/SP de que “os argumentos sobre a extensão interpretativa das
cláusulas do acordo e Assembleia e sua desarmonia com o que, supostamente, as
partes queriam avençar; sobre as supostas impropriedades jurídicas, fáticas e legais
das Assembleia e do acordo e dos institutos invocados; sobre tais atos resultarem
em enriquecimento ilícito etc, efetivamente, são todas matérias estranhas à
execução e, reitere-se, só podem ser enfrentadas por meio de ação autônoma
desconstitutiva/declaratória que deve ser proposta pelo Condomínio” (e-STJ fl. 259).

Assim, incidente o óbice da Súmula 283/STF.
Ressalte-se que, ainda que se entenda pela sua inaplicabilidade, a
incidência dos demais óbices, por si só, é suficiente para manutenção da decisão
agravada.

- Das Súmulas 5 e 7/STJ
Alterar as conclusões adotadas pelo TJ/SP, no que se refere à admissão
da exceção de pré-executividade, à inexigibilidade do título e à inexistência de
nulidade decorrente do cerceamento de defesa, de fato, exige o reexame de fatos
e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial
pelas Súmulas 5 e 7/STJ.
Cumpre ressaltar o que restou consignado pelo Tribunal de origem
quanto às questões:
Inicialmente, verifica-se que inexistem óbices à admissão e apreciação
da exceção de pré-executividade apresentada pela agravante.
Efetivamente, a denominada exceção de pré-executividade é admitida
em situações excepcionais, para que se deduza questão de ordem pública, por
evidente nulidade do processo executivo, revelada de plano e independentemente
de maiores questionamentos. Como bem leciona Araken de Assis a respeito do
cabimento da exceção de pré-executividade:
(...)
Outrossim, a exceção não admite fase probatória, pois “é inerente ao
informalismo das exceções de pré-executividade a exigência, para serem apreciadas
em seus fundamentos defensivos, de que tragam em si toda a clareza suficiente
Documento eletrônico VDA49533569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:23:32
Código de Controle do Documento: f5c040c8-0da1-412b-b2a8-34baeb2b2578

para propiciar um julgamento sem a necessidade de qualquer dilação probatória
(...)” (DINAMARCO. Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil Vol. IV.
4a Edição. São Paulo: Ed. Malheiros, 2019, p. 823).
De modo que, conforme amplamente sedimentado na doutrina e
jurisprudência, é cabível a exceção nas hipóteses de nulidade da execução, bem
expostas no artigo 803 do Código de Processo Civil, bem como em matérias
cognoscíveis de ofício; de todo modo, a matéria alegada necessita de prova pré-
constituída de sua alegação e que não haja necessidade de instrução probatória.
Nesse sentido:
(...)
Aliás, ressalte-se que tal entendimento restou petrificado no enunciado
n° 393 da Súmula do STJ, a qual, ainda que trate da matéria de execução fiscal, é
plenamente aplicável em qualquer execução: A exceção de pré-executividade é
admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que
não demandem dilação probatória.
E, fixadas tais premissas, da análise da exceção de pré- executividade
apresentada (fls. 61/72) e das razões recursais (fls. 01/19), depreende- se que se
debruça sobre o caráter indevido da cobrança, haja vista a existência de Assembleia
Condominial e, também, negócio jurídico, por meio dos quais restou deliberado
que, mediante a transferência de 15 (quinze) vagas de garagem da executada para a
exequente, haveria isenção total das despesas condominiais futuras em relação à
unidade pertencente àquela. Percebe-se, assim, que se trata de tese relativa à
existência de vício no título executivo extrajudicial, no sentido de que este não
conta com os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade.
E, nesse contexto, percebe-se que a temática ventilada pela exceção de
pré-executividade e razões recursais, realmente, constitui matéria de ordem pública
(nulidade da execução em razão de título inexigível, conforme regra do artigo 803,
inciso I, do Código de Processo Civil) e cognoscível de ofício, há prova documental
pré-constituída acerca das alegações e, por fim, dispensa-se dilação probatória.
Constitui, pois, matéria que pode ser veiculada por meio de exceção de pré-
executividade. Logo, é medida de rigor a admissão e apreciação do incidente
apresentado pelo agravante.
E, fixadas tais premissas, verifica-se que o título executivo de origem,
realmente, carece de exigibilidade, razão pela qual a exceção de pré- executividade
deve ser acolhida, extinguindo-se a execução de origem.
(...)
No caso dos autos, restou demonstrado, tanto da ata da Assembleia
Geral Extraordinária ocorrida em 15 de março de 1990 (fls. 203/204 dos autos de
origem), quanto ao Instrumento Contratual relativo ao acordo celebrado entre as
partes (fls. 190/191 dos autos de origem), denota-se que a agravante e seu falecido
marido, Sr. Zaldeir Braga, realizaram dação de 25 (vinte e cinco) vagas de garagem
para pagamento de débitos condominiais pretéritos e, ainda, a doação de outras 15
(quinze) vagas de garagem, sendo que, como contrapartida, haveria a isenção de
todas as despesas condominiais que viessem a ocorrer.
Destaca-se, nesse sentido, o teor da Cláusula Terceira do Instrumento
relativo ao acordo celebrado: “Cláusula Terceira O donatário receberá dos doadores
15 (quinze) vagas de garagens, pela isenção de todas as despesas condominiais que
vierem a ocorrer, com exceção das cotas por fração ideal na cobertura do seguro
obrigatório do condomínio, livre de quaisquer ônus” (fl. 199). Ainda, a cláusula 2a da
Ata da Assembleia Geral Extraordinária: “(...) 2o) O Sr. Zaldeir Braga e outros darão
quinze vagas das garagens pela isenção das despesas de água, luz e de pessoal do
condomínio” (fl. 203).
Documento eletrônico VDA49533569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:23:32
Código de Controle do Documento: f5c040c8-0da1-412b-b2a8-34baeb2b2578

E, diferentemente do que o exequente busca fazer crer, tais
condomínios não guardam relação de contradição. Diferentemente, são totalmente
complementares. Tanto é assim que o item 7o da Ata da Assembleia Geral
Extraordinária tem a seguinte redação: “O Sr. Zaldeir Braga e outros pagarão a sua
cota por fração ideal na cobertura do seguro obrigatório do condomínio” (fl. 203).
Ora, se a isenção total e indefinida do pagamento das despesas condominiais não
houvesse sido acordada e devidamente aprovada em Assembleia Geral
Extraordinária, tal item iria prever expressamente o dever de pagar tais taxas.
Todavia, foi mencionada, tão somente, a obrigação de pagamento da cota parte
relativa ao seguro obrigatório do condomínio.
Portanto, independentemente do prisma sob o qual a presente questão
seja apreciada, a conclusão inequívoca vai no sentido de que, por meio da doação
de 15 (quinze) vagas de garagem, avençada em Instrumento Negocial e
devidamente aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, à agravante restou
concedida isenção total, e por tempo indefinido, da obrigação de pagamento de
despesas condominiais. Assim, o crédito executivo ora perseguido não está
qualificado pelo requisito da exigibilidade, porquanto há fato, ainda não superado,
apto a impedir o exercício do referido direito creditório.
E nem se venha dizer que o cenário acima exposto não poderia ser
reconhecido judicialmente, em razão de eventuais vicissitudes (nulidades
/anulabidades relativas ou absolutas) incidentes sobre o acordo celebrado entre as
partes.
Ora, se o exequente entende que o acordo celebrado e/ou a Assembleia
Geral Extraordinária estão eivados de vicissitudes, deveria ter proposto demandas
declaratórias/desconstitutivas antes da propositura do processo de execução de
título extrajudicial.
E, nesse contexto, tem-se que a estreitíssima e especialíssima via do
processo de execução e, até mesmo, dos embargos à execução não admite, de
forma principal ou incidental, discussões relativas ao reconhecimento de eventuais
vicissitudes maculando o acordo celebrado entre as partes e/ou a Assembleia Geral
Extraordinária realizada. Consoante apontado acima, o reconhecimento de
eventuais nulidades demandaria a propositura de demandas próprias para tanto,
viabilizando-se o exercício de contraditório pleno, comparticipativo e exauriente,
além do exercício da ampla defesa, com a produção de todas as provas pertinentes,
por todos os sujeitos que, direta ou indiretamente, seriam afetados pelos efeitos de
eventual declaração de nulidade.
Ademais, não se pode olvidar que o acordo celebrado e, igualmente, a
Assembleia Geral Extraordinária, efetivamente, estão gerando efeitos práticos e
jurídicos por mais de 30 (trinta) anos, de modo que, também por este prisma,
eventual declaração de nulidade precisa ser realizada à luz de todas as regras,
princípios e garantias ínsitas a um modelo constitucional de processo civil, o que só
seria possível por meio da propositura de ação autônoma.
Por fim, é preciso fundamentar, à luz de mero patamar de obiter
dictum, enquanto parcela da decisão que não forma um “passo necessário” e
vinculativo para a resolução da questão principal, mas sim, que traz dados laterais,
“de passagem”, de mero desforço de fundamentação, que não se vislumbra, ao
menos de forma sumária ou gritante, qualquer razão jurídica para o
reconhecimento da nulidade da Assembleia Geral Extraordinária ou do acordo
celebrado entre partes, haja vista que todo o figurino legal aplicável parece ter sido
observado.
Portanto, de todo o exposto, tem-se que o crédito perseguido na
execução de origem não conta com o requisito da exigibilidade, razão pela qual a
Documento eletrônico VDA49533569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:23:32
Código de Controle do Documento: f5c040c8-0da1-412b-b2a8-34baeb2b2578

execução deve ser reputada nula, conforme a regra do artigo 803, inciso I, do
Código de Processo Civil e, por conseguinte, extinta.
Nesse contexto, de rigor acolher a pretensão do excipiente para
indeferir a petição inicial e julgar extinta a execução, nos termos dos artigos 924,
inciso I, cumulado com o artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil. (e-STJ fls.
159-164)

E ainda:
De proêmio, tem-se que a linha argumentativa relativa à nulidade do
julgamento virtual não merece prosperar. Verifica-se que, por meio de publicação
disponibilizada em 08 de abril de 2024 no Diário de Justiça Eletrônico, a
embargante, na pessoa de seu Advogado, foi regularmente intimada para
manifestar sua oposição ao julgamento virtual:
(...)
O artigo 1o da Resolução 549/2011, com a redação dada pela Resolução
772/2017, por seu turno, aduz que:
(...)
No caso dos autos, contudo, não se vislumbra qualquer manifestação da
embargante oferecendo oposição ao julgamento virtual, fosse porque desejava
sustentar oralmente, fosse sem motivação declarada, conforme lhe é garantido,
consoante o artigo supracitado. Destarte, na medida em que não se insurgiu, na
forma e momento oportunos, contra o julgamento virtual, não há que se falar,
agora, em nulidade. Resta afastada, pois, tal linha argumentativa. (e-STJ fls. 250-251)

Frise-se que o STJ apenas toma os fatos conforme delineados pelo
Tribunal de origem, de maneira que incursão nesta seara implicaria ofensa às
referidas Súmulas.

- Da divergência jurisprudencial
Nota-se que o recurso especial, fundamentado na alínea "c" do
permissivo constitucional, apenas traz jurisprudência que o recorrente entende
divergir do acórdão recorrido, sem, contudo, demonstrar a existência de similitude
fática ou ainda, realizar o necessário cotejo analítico.
Dessa forma, a falta da similitude fática e do cotejo analítico, requisitos
indispensáveis à demonstração da divergência, inviabilizam a análise do dissídio.
Ademais, deve ser mantida o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei. Isso
porque a Súmula 7/STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela
alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp
1041244/RJ, 4a Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 821.337/SP, 3a
22/11/2019
Turma, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 964.391/SP, 3a Turma, DJe de
13/03/2017
.
21/11/2016

DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA49533569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:23:32
Código de Controle do Documento: f5c040c8-0da1-412b-b2a8-34baeb2b2578

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA49533569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:23:32
Código de Controle do Documento: f5c040c8-0da1-412b-b2a8-34baeb2b2578

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.837.156 / SP
Número Registro: 2025/0016575-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10321386220218260100 10683127020218260100 20888470720248260000
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMÍNIO CONJUNTO RESIDENCIAL GOVERNADOR
ADVOGADO
: SÉRGIO ROBERTO DE NIEMEYER SALLES - SP172760
AGRAVADO
: ROSICLER ENEIDA HERDERICO DA COSTA BRAGA
ADVOGADOS : ELIANA ALMEIDA DOS SANTOS - SP404733
MATEUS SANTANA SOUZA - SP482797
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONDOMÍNIO CONJUNTO RESIDENCIAL GOVERNADOR
ADVOGADO
: SÉRGIO ROBERTO DE NIEMEYER SALLES - SP172760
AGRAVADO
: ROSICLER ENEIDA HERDERICO DA COSTA BRAGA
ADVOGADOS : ELIANA ALMEIDA DOS SANTOS - SP404733
MATEUS SANTANA SOUZA - SP482797
Documento eletrônico VDA50541988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:28:40
Código de Controle do Documento: 0c595f76-7d5e-4809-82dd-73b2059ca200

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:28:40
Código de Controle do Documento: 0c595f76-7d5e-4809-82dd-73b2059ca200